Tribunal: TJPA
Processo: 0008841-54.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008841-54.2018.8.14.0012

APELANTE: LIDUINA GONCALVES MELO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 DA LEI 11.343/2006). RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PROVAS CONTUNDENTES E ROBUSTAS. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2023.

Julgamento presidido pel
o Excelentíssimo Senhor Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

Belém (PA), ____ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008841-54.2018.8.14.0012

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

APELANTE: LIDUINA GONÇALVES MELO (Adv. Eugênio Dias dos Santos - OAB/PA nº 20.071)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Tratam os autos de Apelação Penal interposta por
LIDUINA GONÇALVES MELO
, nascida em 14.06.1976, contra a r. sentença prolatada em 04.04.2019 pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá, que a condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, por violação ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a ser cumprida inicialmente em regime semi-aberto.

A peça acusatória relata que em 04.04.2018, por volta de 15 horas, uma guarnição policial se dirigiu à residência da APELANTE após receber várias denúncias anônimas informando a comercialização de substâncias entorpecentes de OXI, cocaína e maconha a alunos de escolas próximas.

No local, os policiais encontraram substâncias entorpecentes e apetrechos utilizados para a embalagem

A Denúncia foi oferecida em 13.04.2018, recebida em 17.07.2018 e, após instrução processual regular, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando-a à pena acima descrita.

Inconformada, a defesa apresentou a presente apelação e, em seu bojo, pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID 9314195, pgs. 4/8), a Promotoria de Justiça manifestou-se pela total improcedência do pedido recursal.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça
,
na

qualidade de
custus legis
,

manifestou-se pelo conhecimento do recurso de Apelação e seu improvimento.

É o relatório. À revisão nos termos regimentais.

Belém (PA), ____ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Da insuficiência de provas

A defesa pugna pela absolvição da APELANTE sob o argumento de que a sentença condenatória deixou de observar elementos essenciais e fundamentais como prova, imputando-lhe um crime que não cometera com base unicamente em declarações contraditórias, mentirosas e irresponsáveis dos policiais, os quais afirma que invadiram sua residência e implantaram o flagrante (ID 9314193, pg. 7).

Em que pese os argumentos acima expostos, não há como prosperar o pleito arguido. A defesa faz afirmações, inclusive graves, tentando incutir descredibilidade às testemunhas, porém completamente desprovidas de provas.

Verifico nos autos que a ação policial iniciou com denúncias anônimas acerca da traficância realizada pela APELANTE aos arredores de sua residência, a qual, inclusive, já era conhecida como ponto de venda de entorpecentes a alunos de escolas próximas.

Ao contrário do que afirma a defesa, o relato das testemunhas guarda uniformidade e coerência, sem falar que não foram apresentados aos autos qualquer elemento que comprove existir interesse das testemunhas para incriminá-la de forma gratuita.

Conforme destacado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID 9314197, pg. 3):

Ressalto, por oportuno, que as declarações prestadas por policiais constituem prova hábil à condenação por serem dotadas de presunção de veracidade. Trata-se de agente no exercício de função pública, o que evidencia, a princípio, a ausência de prestação de informações falsas, de modo a prejudicar a ré, incriminando de forma gratuita.

Quanto à materialidade delitiva, restou comprovada por meio de laudos toxicológicos, provisório e definitivo, realizados no produto apreendido, comprovando se tratar de natureza entorpecente.

Portanto, por tudo que consta dos autos, é incabível a absolvição, não havendo o que reformar na sentença guerreada.

Da causa de diminuição de pena - tráfico privilegiado

Subsidiariamente, a defesa pretende os benefícios decorrentes do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afirmando não ser reincidente e nem possuir maus antecedentes.

Sem razão a defesa.

O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

De acordo com tal dispositivo legal, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

Pois bem, a certidão de antecedentes criminais (ID 15591133), inclusive com sentença condenatória definitiva por crime análogo, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão e o flagrante, as provas carreadas aos autos, refutam completamente as afirmações da defesa, à medida que demonstram que a APELANTE já não é mais nenhuma iniciante do tráfico, bem como revelam sua habitualidade delitiva, o que inquestionavelmente impede a incidência do benefício.

Portanto, é irretocável a sentença de primeira instância.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o meu voto.

Belém
(PA), ____ de __________________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 22/11/2023